Tribunal: TJSP
Processo: 1504872-65.2023.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Tarifa de Água e Esgoto dos Exercícios de 2014 a 2022 – Município de Batatais – Sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento – Obrigação "propter personam" e não "propter rem" – Cobrança que deve recair sobre aquele que usufruiu do serviço público –

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Tarifa de Água e Esgoto dos Exercícios de 2014 a 2022 – Município de Batatais – Sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento – Obrigação "propter personam" e não "propter rem" – Cobrança que deve recair sobre aquele que usufruiu do serviço público – Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara de Direito Público – Sentença mantida – Recurso não provido.